Tribunal: TJBA
Processo: 8041628-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041628-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. A. G. A. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DE CARVALHO COIMBRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCMD. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL SEM MOTIVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MÉRITO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar que a base de cálculo do ITCMD respeitasse o valor venal originalmente declarado, ressalvada ulterior prova técnica produzida em contraditório. O embargante alega omissão quanto à vedação à tutela satisfativa contra a Fazenda Pública, à ausência de requerim
ento administrativo prévio e ao procedimento de avaliação previsto no Decreto Estadual nº 6.339/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à vedação legal à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública de cunho satisfativo e (ii) omissão quanto à exigência de requerimento administrativo prévio e ao rito de avaliação pericial previsto no Decreto Estadual nº 6.339/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, obscuridade, contradição, omissão e erro material, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito do acórdão embargado.

4 - Não há omissão quanto à alegada natureza satisfativa da tutela concedida. O acórdão enfrentou expressamente o ponto, consignando que a medida tem caráter provisório e plenamente reversível, inexistindo esgotamento do objeto da ação, pois o tributo poderá ser normalmente recolhido caso reconhecida ao final a legalidade do arbitramento.

5 - Não há omissão quanto à ausência de requerimento administrativo prévio nem quanto ao rito do art. 15, §1º, do Decreto Estadual nº 6.339/1997. O acórdão fundamentou o provimento do agravo na majoração de aproximadamente 295% do valor venal sem motivação técnica idônea e sem participação do contribuinte, mencionando expressamente o referido decreto e concluindo pela ausência de comprovação de que o procedimento nele previsto tivesse sido realizado com a regular participação do contribuinte.

6 - As alegações do embargante revelam inconformismo com o mérito da decisão, não configurando nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Decreto Estadual nº 6.339/1997, art. 15, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 453.969/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma; STJ, AgRg no REsp 1.439.379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 975.652/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8041628-41.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte(s) Embargada
s

M.A.G.A.
e
ALINE LIMA GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.